Tribunal: TJMT
Processo: 1007442-37.2025.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007442-37.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUCILDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 015.760.078-55 (APELADO), LARISSA PORTIOLLI COELHO DOS SANTOS - CPF: 984.130.151-20 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELANTE), JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA - CPF: 118.573.497-09 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (APELANTE), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1007442-37.2025.8.11.0003

APELANTES: BANCO BRADESCO S.A e UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA

APELADO: LUCILDO CANDIDO DA SILVA

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REJEIÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - SEGURO NÃO CONTRATADO - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos em conta corrente sob a nomenclatura "PAGTO ELETRON COBRANÇA – ASPECIR – UNIAO SEGURADORA".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) determinar se os descontos indevidos em conta corrente configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme artigo 34 do CDC, sendo o Banco Bradesco S.A. parte legítima por ter realizado os descontos na conta da parte autora, ainda que o produto tenha sido comercializado pela União Seguradora.

4. Não tendo os requeridos comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato em discussão, mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela parte autora, afigura-se escorreita a declaração de nulidade do contrato, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

5. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, não em dobro, pois não restou demonstrada a má-fé dos requeridos, aplicando-se o disposto nos artigos 876 e 884 do Código Civil, que vedam o enriquecimento sem causa.

6. Os descontos indevidos realizados na conta corrente da parte autora, por si só, não configuram dano moral indenizável, pois não houve comprovação de violação aos direitos da personalidade, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos do cotidiano, insuficientes para caracterizar abalo moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos para: a) determinar que a repetição do indébito seja na forma simples; b) excluir a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano moral; c) determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte.

Tese de julgamento:

1. Em relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda tanto a seguradora quanto o banco que realizou os descontos.

2. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada a má-fé do fornecedor.

3. Meros descontos indevidos em conta corrente, sem comprovação de violação aos direitos da personalidade, não configuram dano moral indenizável, tratando-se de meros dissabores do cotidiano.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A e UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Relação c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
LUCILDO CANDIDO DA SILVA
, para:
a
) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto aos descontos sob a nomenclatura “PAGTO ELETRON COBRANÇA – ASPECIR – UNIAO SEGURADORA” em discussão;
b
) condenar as partes requeridas, solidariamente, a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do autor, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, e juros de mora

pela variação da taxa SELIC a partir do evento danoso,
c
) condenar as requeridas solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais ao autor e,
d
) condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora.

Preliminarmente argui o recorrente
BANCO BRADESCO S.A
a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que não realizou nenhum contrato com o autor, mas sim a
UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA
.

No mérito, insiste na tese de ausência de responsabilidade quanto à eventual pagamento de valores ao autor, porquanto entende que restou comprovada a inexistência de vínculo/solidariedade contratual entre as partes face à contratação com a
UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA
.

No mais, aduz
que o autor/apelado não faz jus a nenhuma espécie de indenização, face à legalidade do contrato e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença. Alternativamente, requer a restituição de forma simples e a redução dos danos morais com a incidência dos juros a partir do arbitramento.

Já a recorrente
UNIÃO SEGURADORA S/A – VIDA E PREVIDÊNCIA
, sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a contratação do seguro em discussão, bem como o total conhecimento do autor quanto aos termos do contrato, não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida e tampouco restituição.

No mais, aduz
que o apelado não faz jus à indenização por dano moral, face à legalidade do contrato e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Alternativamente, requer a redução do valor relativo ao dano moral.

Contrarrazões nos IDs nºs 343100897 e 343100898, ambas pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar – ilegitimidade passiva
ad causam
.

Arguiu o requerido/apelante
BANCO BRADESCO S/A
, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que
não realizou nenhum contrato de seguro (Morte Acidental) ao autor, mas sim a
UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA
, sendo que no caso atuou apenas como prestador de serviços financeiros.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isso porque, tratam-se as empresas requeridas de pessoas jurídicas conveniadas, tanto é que o produto – seguro – comercializado pela
UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA

foi descontado na conta da parte autora pelo
BANCO BRADESCO S/A.
Nesse liame, a arrecadadora e a empresa que comercializa o produto ao consumidor pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, consoante artigo 34 do citado diploma legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO DA SEGURADORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE QUE POR SI SÓ NÃO ENSEJA OFENSA MORAL – QUANTIA MÓDICA - AUSÊNCIA DA EFETIVA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratarem de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
. Na esteira da jurisprudência do STJ, o mero desconto de valores em conta não caracteriza dano moral, o qual somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, quais sejam, dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada. In casu, a condenação por danos morais deve ser afastada, posto que, o simples fato de ter havido desconto desautorizado na conta bancária da autora, o prejuízo material ínfimo contabilizado será ressarcido integralmente. Além do mais, não restou comprovado nos autos a efetiva violação aos direitos de sua personalidade. Recurso conhecido e parcialmente provido [...]. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0814112-27.2020.8.12.0002, Dourados, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 15/07/2022, p: 19/07/2022)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

Quanto ao mérito, e
xtrai-se dos autos que o autor
LUCILDO CANDIDO DA SILVA
,
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Relação c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais
em face da empresa
UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA
e do
BANCO BRADESCO S.A
, a
duzindo que é titular de conta corrente perante o banco requerido, a qual utiliza unicamente para realizar o saque do crédito de sua aposentadoria pelo INSS, sendo que constatou a existência de onze lançamentos de débitos sob o título de “PAGTO ELETRON COBRANCA - ASPECIR - UNIAO SEGURADORA”,

no valor de R$ 69,90, totalizando R$ 768,90.

Asseverou que não contratou nenhum serviço de seguro com os requeridos e, por isso, ajuizou a referida ação. Postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Citados, os requeridos apresentaram contestações nos IDs nºs 343100858 (Bradesco) e 309790865 (União Seguradora S.A), sendo que, preliminarmente
, argui o
BANCO BRADESCO S/A
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que não realizou nenhum contrato com ao autor, mas sim a empresa
UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA
, sendo que no caso atuou como mero prestador de serviços financeiros.

No mérito, ambos os requeridos sustentaram a legitimidade dos descontos, visto que de devidamente contratado, motivo pelo qual pugnaram pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Renan Carlos Leao Pereira Do Nascimento
.

Pois bem.

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réus enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente a contratação em discussão, incumbia aos requeridos a demonstração dos fatos constitutivos de seus direitos, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que os requeridos não se desincumbiram de seu ônus probatório, porquanto não acostaram aos autos a cópia do contrato de seguro acidentes pessoais devidamente assinado e que deu origem aos descontos na conta corrente ou benefício previdenciário da autora, consoante alegaram em suas contestações.

Portanto, não tendo os requeridos comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato em discussão, bem como os débitos/descontos dele decorrentes na conta/benefício da autora (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANÁVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. ”

(TJMT – RAC Nº 1000553-45.2019.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte. ”

(TJMT – RAC Nº 1001311-26.2019.8.11.0013, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 04/11/2020)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciado os descontos indevidos na conta do autor, neste item a sentença merece retificação para que a restituição de tais valores seja na
forma simples
.

Do dano moral.

Por sua vez, verifica-se que procede a pretensão dos requeridos em relação aos danos morais.

Isto porque, extrai-se da petição inicial de ID nº 343096388 que o autor/apelado apenas alegou que sofreu danos morais, não apresentando, contudo, nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, posto que sequer comprovou que sofreu privações ou mesmo qualquer impossibilidade em adquirir bens essenciais com os descontos indevidos realizados.

In casu
, permitir que a parte autora/recorrida seja ressarcida por danos morais sem que tenha comprovado que sofreu violação aos seus direitos da personalidade, certamente implicaria em banalizar o instituto dos danos morais.

Com efeito, denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral, até porque, como já dito, dos elementos/documentos juntados aos autos não se verifica qualquer prova nesse sentido.

Aliás, sobre o tema, o entendimento doutrinário de Sérgio Cavalieri Filho:

“Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

(CAVALIERI – Sérgio Filho -Programa de Responsabilidade Civil. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 87).

Por sua vez, precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do dia-a-dia são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (Grifamos).

Ainda, recentes julgados deste Tribunal em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA (“BILHETE AP BRADESCO 0.643.127-1”)
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – DESCONTOS ÍNFIMOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do seguro prestamista ((“Bilhete AP Bradesco 0.643.127-1”)) com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de se tratar a hipóteses de desconto ínfimo (R$27,32) na conta corrente do autor, é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...].” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15. ”

(TJMT – RAC Nº 0007761-07.2018.8.11.0055, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. ”

(TJMT – RAC. Nº 1005452-50.2021.8.11.0003, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição afastada.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha
.”

(TJMT - 1000207-74.2020.8.11.0009, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, publicado no DJE 01/09/2021)

Também de outros Tribunais:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL INDEVIDO – DESCONTOS ÍNFIMOS – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I- Quando a instituição financeira efetua descontos, de empréstimo consignado, em benefício previdenciário sem o cumprimento das formalidades contratuais, como também não demonstra ter disponibilizado o montante dos empréstimos, impõe-se condená-la à devolução dos valores, por falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. II- Não restando demonstrado que os descontos indevidos foram efetuados com má-fé, a restituição não deve ser feita em dobro, ante o não preenchimentos dos requisitos do art. 42, do CDC. Restituição na forma simples mantida.
III- Considerando-se que na contratação, objeto dos autos, foram descontadas apenas "06 parcelas", tal circunstância não possui o condão de, por si só, gerar indenização por danos morais, não restando configurado o dano in re ipsa. Denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela, estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da parte Requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral
. IV- Mantém-se os honorários advocatícios fixados na sentença, por ser razoável e condizente com a demanda, sendo capaz de remunerar condignamente o profissional que laborou no feito, e ainda, observou-se os critérios delineados nas alíneas do § 2.º do art. 85, do CPC. V-Recursos conhecidos e desprovidos. ”
(TJMS. Apelação Cível n. 0802671-53.2019.8.12.0012, Ivinhema, 4ª Câmara Cível, Relator (a):

Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 16/08/2021, p:

19/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Portanto, ausentes elementos/documentos quanto aos alegados danos morais experimentados pelo autor/apelado, inviável o acolhimento do seu pedido, pelo que a sentença merece retificação nesse ponto.

No mais,

extrai-se da petição inicial que ao autor postulou dois pedidos, quais sejam: declaração da inexistência do contrato de seguro, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedor em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
aos recursos, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) determinar que a repetição do indébito seja na
forma simples.

b) excluir a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano moral.

c)
determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026